Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL. DUPLO APELO. HOMICÍDIO DOLOSO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECISUM PROLATADO PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENCA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RELEVANTES. RECUSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.
1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostra absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente discrepante do conjunto probatório demonstrado nos autos. Portanto, eventual decreto absolutório ou condenatório não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados, simplesmente, aderem a uma das teses apresentadas pelas partes no decorrer do processo.
2. No caso em análise, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos porque constam, nos autos, testemunhos de diversas pessoas, produzidos em sede Policial e Judicial, capazes de, por si só, orientar o Julgador (Conselho de Sentença) no sentido da autoria delitiva dos 2 (dois) denunciados.
3. A culpabilidade do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre o maior ou menor grau de reprovabilidade que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente infrator; ou seja, sobre aquilo que extrapola a elementar do tipo penal. No caso em análise, os réus atuaram de modo excessivamente violento e desnecessário para atingir o fim pretendido, qual seja, a morte da vítima. Portanto, a justificativa do julgador, que discorreu acerca do número de disparos e da região do corpo atingida, mostra-se idônea e plausível, não havendo que se falar em fundamentação abstrata ou genérica, apta a readequar (reduzir) a reprimenda.
4. A consequência do crime, do art. 59 do Código Penal, trata, basicamente, sobre o mal, o injusto, o infortúnio que ultrapassa o esperado para o resultado típico. Nesse sentido, tenho que, ainda que a morte seja consequência natural do crime de homicídio, a perda de um pai mantenedor de criança pequena pode sim resultar na majoração da reprimenda. Principalmente porque a hipótese poderá resultar na falta de auxílio material e de sentimentos de ternura e amorosidade, por toda a vida da criança. Tais situações são prejuízos incalculáveis para pessoa em desenvolvimento
5. Recursos conhecidos. Negado provimento a ambos. Sentença mantida.